Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO (E RETOMADA) DOS PRAZOS DE DEFESA NO PERÍODO INDICADO DO ANO DE 2020. PANDEMIA COVID. RESOLUÇÃO CONTRAN No 782/2020 (INTERRUPÇÃO), REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CONTRAN No 805/2020 (RESTABELECIMENTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação da infração de trânsito S003256857, ID 21196571, pág. 1/2, cometida no dia 09/05/2020.
3. Alega o recorrente, que não foi notificado da autuação, nem da penalidade, motivo pelo qual entende ser caso de anulação e arquivamento do auto de infração e multa, bem como, não inclusão dos pontos em sua CNH.
4. Ante a situação de pandemia vivenciada no ano de 2020, foi editada a Resolução Contran no 782/2020, que dispôs sobre a suspensão e a interrupção de prazos, de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, que interrompeu, por prazo indeterminado, os prazos para defesa de autuação, recurso de multas, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, na forma como estabelece (art. 2o, 5o e 6o).
5. Porém, a edição recente da Resolução Contran no 805/2020, que também dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, revogou a Resolução Contran no 782/2020 e restabeleceu os prazos.
6. Foram restabelecidos os prazos: (...) INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ENTRE 26FEV20 E 30NOV20: 2.1. O prazo para expedição de notificação da autuação foi prorrogado por 10 meses (as notificações que teriam que ser expedidas em MAR20 foram transferidas para JAN21; as de ABR20 para FEV21; e assim por diante); 2.2. Foram convalidadas as notificações expedidas de 27MAR20 a 30JUN20; 2.3. Para as notificações da autuação já expedidas, as datas finais de defesa prévia e indicação do condutor posteriores a 20MAR20 foram prorrogadas para 31JAN21; 2.4. Para notificações da penalidade já expedidas, as datas finais para apresentação de recurso posteriores a 20MAR20 foram prorrogadas para 31JAN21; 2.5. A autoridade de trânsito deve diferenciar o leiaute destas notificações com prazos diferenciados (se possível).
7. Constata-se, então, a completa ausência de motivos a suscitar a anulação pretendida pela parte recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).